Tribunal: STJ
Processo: 0040141-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 980395 - MG (2025/0040141-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: THIAGO LUIZ VIGLIONI
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL CAMPOS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA
SUSPEITA. FUGA REPENTINA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL.
ELEMENTO OBJETIVO CONFIGURADOR.
PROBATÓRIO
STANDARD
ATENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTES APREENDIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 11a816f8-2a03-4261-a87d-01dcef6c276e

HABEAS CORPUS No 980395 - MG (2025/0040141-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: THIAGO LUIZ VIGLIONI
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL CAMPOS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA
SUSPEITA. FUGA REPENTINA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL.
ELEMENTO OBJETIVO CONFIGURADOR.
PROBATÓRIO
STANDARD
ATENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTES APREENDIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
habeas corpus
– preso pela suposta prática de tráfico de entorpecentes
Gabriel Campos Oliveira
(819,81 g de maconha) – (fls. 10/18) –, em que se aponta como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (
n. 1.0000.24.538311-2/0000).
Habeas Corpus
Alega o impetrante, em síntese, que a entrada na residência do ora paciente
foi realizada sem autorização e sem mandado de busca e apreensão, o que torna a
ação ilegal, especialmente por ter ocorrido em período noturno (fls. 5/6). Argumenta
que a abordagem policial foi baseada apenas no nervosismo do acusado, sem
elementos concretos que justificassem a busca pessoal, o que contraria o art. 244 do
Código de Processo Penal (fls. 6/7). A defesa destaca que a quantidade de droga
apreendida (35,46 g de maconha) é compatível com uso pessoal, conforme recente
entendimento do STF, que descriminalizou a posse de até 40 g de maconha para uso
(fl. 6).
pessoal
Documento eletrônico VDA48641312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/07/2025 04:50:11
Código de Controle do Documento: 83648b03-a828-431d-a1b3-d50706ea6cbe

Postula, então, a concessão liminar da ordem para o relaxamento da prisão
preventiva do ora paciente, alegando sua ilegalidade devido à violação de domicílio e
ausência de fundadas razões. Alternativamente, solicita a concessão de liberdade
provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do
Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a concessão definitiva do habeas corpus
, em respeito à presunção de inocência (fl. 9).
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 122/123).
11/2/2025
Prestadas as informações (fl. 138), o Ministério Público Federal opinou, às
fls. 147/154, pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
De início, quanto à alegação de ilegalidade da busca pessoal, extrai-se do
acórdão impugnado que o paciente, pilotando uma motocicleta em alta velocidade,
demonstrou inquietude e nervosismo ao avistar a guarnição policial, tendo
, pelo que desceu
empreendido fuga, desobedecendo a ordem de parada dos militares
(fl. 14 - grifo nosso).
a pé e adentrou em um imóvel
Ora, diante da fuga do paciente ao avistar os policiais, não há falar em
ilegalidade ou abuso no procedimento, sendo a apreensão dos entorpecentes
(AgRg nos EDcl no HC n. 885.521/SP, da
consequência legítima da atuação policial
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
). Confira-se,
28/5/2025
2/6/2025
ainda:
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. GUARDA
HABEAS CORPUS
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA
SUSPEITA.
FUGA
REPENTINA.
ELEMENTO OBJETIVO SUFICIENTE. STANDARD PROBATÓRIO ATENDIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar".
Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal ou veicular
standard
sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada
em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de
se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T.,
DJe
).
25/4/2022
Documento eletrônico VDA48641312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/07/2025 04:50:11
Código de Controle do Documento: 83648b03-a828-431d-a1b3-d50706ea6cbe

2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC
n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de
fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em
via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Fugir correndo é mais do que uma
mera reação sutil, representando atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente
confundível com uma mera reação corporal natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas municipais
estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o acusado entregando
pacotes para uma dupla de motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição,
todos fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram revistá-lo,
oportunidade em que encontraram as porções de droga descritas na denúncia em
uma bolsa que ele levava consigo. Assim, os autos evidenciam que a revista
pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez
que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com uma bolsa, em área
conhecida pelo tráfico de drogas, oportunidade em que foram encontradas drogas
em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela guarda
municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588/SP (Rel.
Min. Luiz Fux, j.
), com repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da
20/2/2025
repercussão geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais,
inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos
demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal
e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129,
inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional".
Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da
jurisprudência pelos Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3o), e com ressalva de
posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 970.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
11/6/2025
16/6/2025
Ademais, a jurisprudência do STF e do STJ exige que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial seja amparada em fundadas razões, devidamente
(REsp n. 2.041.885/RS,
justificadas a posteriori, o que foi atendido no caso em questão
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
).
25/2/2025
Quanto à alegação de ausência de fundamentação do decreto constritivo,
também não se verifica a ocorrência de ilegal constrangimento, pois o Magistrado
singular destacou a gravidade objetiva na conduta do autuado, o qual foi apreendido
com aproximadamente 800 gramas de substância semelhante à Cannabis Sativa L.,
embalada e pronta para a mercancia, além de instrumentos que indicam a
comercialização, como 02 balanças de precisão. As medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP, na redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.403/2011, são ineficazes
para a hipótese dos autos, uma vez que o autuado já foi condenado e encontra-se em
cumprimento de pena em regime aberto pelo cometimento de crime de mesma espécie
(fl. 103), a denotar a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA48641312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/07/2025 04:50:11
Código de Controle do Documento: 83648b03-a828-431d-a1b3-d50706ea6cbe

A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, com base na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando que o paciente é reincidente
específico em crimes de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena no
momento do flagrante. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a medida
(AgRg no HC n. 925.326
extrema, sendo insuficientes outras cautelares alternativas
/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
).
23/10/2024
Afora isso, é entendimento desta Casa ser inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA48641312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/07/2025 04:50:11
Código de Controle do Documento: 83648b03-a828-431d-a1b3-d50706ea6cbe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 980.395 / MG
Número Registro: 2025/0040141-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000245383112000 50384813220248130433 53831122620248130000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIAGO LUIZ VIGLIONI
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL CAMPOS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:43
Código de Controle do Documento: d3dc0c41-f9bc-4307-8641-9e67135092e1